Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-26.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD. PRÉVIO RECOLHIMENTO COMO CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INEXIGIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.074/STJ. PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE.
1. Tese firmada no Tema Repetitivo 1.074/STJ: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
2. Embora, no arrolamento sumário, não se exija o prévio recolhimento do ITCMD, devem ser pagos os tributos relativos aos bens do espólio (no caso, IPTU/TLP) como condição para a homologação da partilha.
3. Retificou-se o acórdão anterior (CPC/2015 1.040 II) e deu-se parcial provimento ao apelo.